Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA ANUAL DE PESSOA FÍSICA. VALOR PERCEBIDO MENSALMENTE INFERIOR A CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A Resolução no 271, de 22/5/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até cinco (5) salários mínimos.

2. Inexistindo prova em contrário que infirme a declaração de isenção de imposto de renda anual, juntada pela parte postulante do benefício da gratuidade judiciária, há que ser deferida a benesse.

3. Apelação provida.